Tribunal: TJES
Processo: 0007736-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007736-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMIRES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. PROMOÇÃO PM. ENVIO TEMPESTIVO DE DOCUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido

II. A prova pré-constituída carreada aos autos, indica a presença de direito líquido e certo necessário para concessão da segurança.

III. A impetrante, ora recorrente logrou êxito em demonstrar que em data anterior ao encerramento das alterações, vale dizer, 27.10.2020, já havia procedido o envio do documento para fins de apostilamento, é o que se extrai do documento encartado à fl. 16 dos autos quando físicos.

IV. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0007736-66.2021.8.08.0024

APELANTE
:
THAMIRES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
U
IZ DE DIRITO
: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por Thamires dos Santos de Oliveira em face de sentença que denegou a segurança almejada no mandado de segurança em face do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais sustenta, em suma, que no processo destinado à promoção de 2º Sargento da Polícia Militar não foram computados os pontos da sua pós-graduação na avaliação e títulos e desempenho profissional (ATDP), apesar de ter realizado o envio do certificado dentro do lapso temporal exigido. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões almejaram o não conhecimento do recurso dada a ausência de dialeticidade. No mérito, propriamente dito, almejou o desprovimento do recurso.

Procuradoria de Justiça manifestou-se pela sua não intervenção no feito.

Inicialmente, Eminentes Desembargadores, no que toca a preliminar de ausência de impugnação específica à sentença, o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Afirmara a empresa recorrida que a empresa de telefonia apelante não impugnou efetivamente a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Isto porque as razões recursais impugnam o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação, ainda que tenha repetido determinados trechos de sua defesa, sem que isto constitua óbice ao processamento do seu recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

Relativamente ao mérito, propriamente dito, de pronto adianto que assiste razão a recorrente.

É bem verdade que a inclusão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação da apelante no sistema capaz de propiciar o cômputo da referida pontuação no processo seletivo interno de promoção só ocorreu após a data do encerramento das alterações, qual seja, 31.12.2020.

No entanto, a recorrente logrou êxito em demonstrar que em data anterior, vale dizer, 27.10.2020, já havia procedido o envio do documento para fins de apostilamento, é o que se extrai do documento encartado à fl. 16 dos autos quando físicos.

O referido documento demonstrar que a impetrante cumpriu o que se pode exigir dela e se o apostilamento devido não fora realizado, não pode ser a ela imputada tal omissão.

Nesta senda, se houve falha esta não pode ser imputada a recorrente, mas sim a própria Administração, através de seu preposto (leia-se militar) que não procedeu o envio do referido documento ao setor competente para registro no assentamento funcional, postura esta, conforme admissão da autoridade coatora em suas informações, cabia a militar diverso e não a própria interessada, quem, reforço, cumpriu com o que lhe era incumbido.

Ressalto, por oportuno, que o documento não restou controvertido pela autoridade tida como coatora, atraindo a conclusão encartada no artigo 411, III do CPC.

Nesse sentir, diferente de como concluído em sentença, entendo que a militar impetrante, ora apelante, demonstrou seu direito líquido e certo, enviando o certificado de conclusão de curso de pôs graduação em data anterior ao encerramento das alterações.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser en
tendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Nesse passo, analisando a prova pré-constituída carreada aos autos, observei a presença dos requisitos necessários para concessão da segurança que a impetrante vindica.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e conceder a segurança a fim de determinar que o apelado proceda o cômputo do certificado enviado pela impetrante em 27.10.2020 (documento de fl. 16 dos autos físicos) reposicionando-a no quadro de acesso para promoção.

Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e conceder a segurança a fim de determinar que o apelado proceda o cômputo do certificado enviado pela impetrante em 27.10.2020 (documento de fl. 16 dos autos físicos) reposicionando-a no quadro de acesso para promoção.